Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-31.2024.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001629-31.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA MOURA GIONGO - CPF: 045.708.141-40 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em sede de cumprimento de sentença, no âmbito de ação de restituição de valores, originária do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, ao deixar de indicar expressamente o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora na restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei número 9.099 de 1995.

4.

Constatou-se omissão no dispositivo do acórdão, que tratou da restituição de valores com incidência de correção monetária, mas não mencionou o termo inicial dos juros de mora.

5.

A omissão é suprida com a inclusão expressa de que os juros de mora incidem a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora deve ser suprida por meio de embargos de declaração, com a devida retificação do dispositivo para determinar sua incidência a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

2.

A retificação do julgado não altera os demais fundamentos da decisão, que permanecem válidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigos 48 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, processo número 1057045-22.2024.8.11.0001, relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 23 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Ação:
Restituição de Valores.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 313149892): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 321816358): conheceu do recurso inominado interposto por
Iara Moura Giongo

e deu-lhe parcial provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 331273355):

O embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante os juros de mora.

Contrarrazões
(Id. 321816358): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargos de Declaração n.° 1001629-31.2024.8.11.0046

Embargante:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Embargada:
Iara Moura Giongo

VOTO

Colendos Pares
;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acórdão recorrido, observo que assiste razão ao embargante, em virtude da omissão quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDIDADE VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de existência obscuridade no acórdão, ao passo que condenou em multa no patamar de 10%, quando a lei limita a 5%, merece acolhimento, ao passo que a multa aplicada deverá observar o limite estabelecido no artigo 1.021, §4º do CPC. Embargos de declaração acolhido. (N.U 1057045-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante no acórdão, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, com
a aplicação da Súmula 35 do STJ, com a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas desde o desembolso de cada parcela até a efetiva restituição, bem como
AFASTAR
a incidência da cláusula penal
”.

Quando o correto é:
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, com
a aplicação da Súmula 35 do STJ, com a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas desde o desembolso de cada parcela até a efetiva restituição e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, bem como
AFASTAR
a incidência da cláusula penal
”.

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, com
a aplicação da Súmula 35 do STJ, com a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas desde o desembolso de cada parcela até a efetiva restituição e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, bem como
AFASTAR
a incidência da cláusula penal”
.

Deixo de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026